Tribunal: STF
Processo: ARE 1451059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE. DISCUSSÃO ACERCA DA INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF QUE NÃO SE ESTENDE AO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJSC NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    ""É inviável estender ao ICMS a interpretação aplicada à base de cálculo do PIS e da COFINS no julgamento do Tema 69 do STF, até porque nesse julgado não houve referência à superação do entendimento anterior (Tema 214) acerca da base de cálculo do imposto estadual. A partir daí, se o próprio ICMS pode ser considerado na sua base de cálculo, menos razão haveria para exclusão de outros tributos, tais como o PIS, a COFINS e a CIDE-combustíveis aqui discutidos."(TJSC, Apelação n. 5005316-97.2019.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 10-11-2020)



    "'Em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano. A necessidade de dilação ou valoração probatória para confirmar o direito deduzido na inicial impõe o indeferimento da inicial ou se já processado o feito a sua extinção sem julgamento do mérito' (TJSC, Apelação Cível n. 0301054-03.2017.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 27-2-2018)" (TJSC, Apelação Cível n. 0300211- 50.2016.8.24.0036, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 11-04-2019). (TJSC, Apelação n. 5004099- 53.2020.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Público, j. 26-01-2021).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 145, § 1º, 150, IV, e 155, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo do ICMS.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996, Lei 9.718/1998), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente